Tribunal: TJSP
Processo: 1007728-10.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Recebimento por outra Câmara de recurso de apelação em ação conexa oriunda do mesmo ato jurídico. Distribuição Livre. Prejudicada. Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e do parágrafo único, do art. 930, do CPC. RECURSO DOS APELANTES NÃO CONHECIDO, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Recebimento por outra Câmara de recurso de apelação em ação conexa oriunda do mesmo ato jurídico. Distribuição Livre. Prejudicada. Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça e do parágrafo único, do art. 930, do CPC. RECURSO DOS APELANTES NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000444244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007728-10.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELENA
SAYOKO MATSUNAGA e TARCIUS IAGHO BARBOSA RAMOS, é apelado
CONDOMINIO MOZAIK ATELIER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007728-10.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 31248
2/4
Apelação Cível – no 1007728-10.2017.8.26.0704
Apelantes/Executados: HELENA SAYOKO MATSUNAGA e
TARCIUS IACHO BARBOSA RAMOS
Apelado/Exequente:
CONDOMÍNIO MOZAIK ATELIER
MMa. Juíza de Direito: Jane Franco Martins
Comarca de São Paulo 40a Vara Cível
Voto no 31248
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
Recebimento por outra Câmara de recurso de apelação em ação
conexa oriunda do mesmo ato jurídico. Distribuição Livre.
Prejudicada. Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça e do parágrafo único, do art.
930,
do
CPC.
RECURSO
DOS
APELANTES
NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos Apelantes contra r. sentença proferida no Juízo da 40a Vara Cível da
Comarca de São Paulo (e-fl. 832), nos autos da “ação de execução de título
extrajudicial
por
quantia certa contra devedor solvente” ajuizada por
CONDOMÍNIO MOZAIK SILOTE SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E LOTEADORA
LTDA contra HELENA SAYOKO MATSUNAGA e TARCIUS IACHO BARBOSA
RAMOS, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Inconformados, os Executados interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 867/879), expondo, em síntese, as suas
razões para a reforma da r. sentença. Houve manifestação em contrarrazões do
Apelado (e-fls. 885/898).
O recurso foi distribuído livremente para esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007728-10.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 31248
3/4
C. 28a Câmara de Direito Privado, em 13.MAR.2020 (e-fl. 902).
É o relatório.
Da análise aos autos, depreende que já
houve recebimento anterior de um recurso de apelação em ação conexa derivada
do mesmo ato jurídico. A conexão das ações foi reconhecida, em decisão
fundamentada, no Juízo a quo (e-fls. 824 e 827). O recurso de apelação
interposto na ação conexa sob no 1000054-15.2016.8.26.0704 já foi recebido
pela C. 4a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Maurício
Campos da Silva Velho, distribuído em 28/JAN/2019.
Assim, diante do recebimento anterior de
recurso interposto nos autos de ação conexa, tornou-se preventa para a
apreciação do presente recurso a C. 4a Câmara de Direito Privado, nos exatos
termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que assim
dispõe:
“A Câmara ou o Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Cabe ainda apresentar a previsão expressa
do novo CPC sobre o tema, in verbis:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo
com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio
eletrônico e a publicidade.
Parágrafo
único.
O
primeiro
recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
Assim, o recurso não pode ser conhecido
por esta C. 28a Câmara de Direito Privado, devendo ser redistribuído em razão da
prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007728-10.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 31248
4/4
recurso e DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, para C. 4a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens de
estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora